Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0708319-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DANIEL OLIVEIRA DE BRITO, JACIRO PEREIRA DE SOUSA, SEBASTIAO PEREIRA FLEURI, VALDISON JOSE DE SOUSA DIAS DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO 1. Primeiramente, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos preferenciais relativa aos credores DANIEL OLIVEIRA DE BRITO, JACIRO PEREIRA DE SOUSA, SEBASTIAO PEREIRA FLEURI e VALDISON JOSE DE SOUSA DIAS. Contudo, compulsando os autos, verifico que somente o credor SEBASTIAO PEREIRA FLEURI formulou pedido de preferência constitucional (ID 25717094). Ademais, das requisições de IDs 8594507/8594504/8594503 depreende-se que os demais credores não possuem idade superior a 60 (sessenta) anos, não estando, a princípio, protegidos pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT. Entretanto, em conformidade com o disposto no art. 11 da Resolução CNJ No 303 de 2019, cumpre mencionar que o benefício da preferência constitucional é estendido a pessoas com deficiência e portadores de doenças graves, nos termos do rol de moléstias indicadas no inciso XIV do artigo 6o da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n.o 11.052/2004. Isto posto, visando um eventual aproveitamento integral da planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal, intimem-se COM URGÊNCIA os credores DANIEL OLIVEIRA DE BRITO, JACIRO PEREIRA DE SOUSA e VALDISON JOSE DE SOUSA DIAS para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram e caso preencham os critérios indicados, anexar aos presentes autos pedido de preferência constitucional com os seguintes documentos: a) apresentar cópia autenticada de seu RG e CPF, a fim de comprovar a titularidade do crédito; b) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; c) regularizar a representação processual, juntando aos autos a procuração ad judicia outorgada pelo(a) credor(a) aos seus procuradores; d) original ou cópia autenticada de relatório médico que comprove a gravidade de sua doença, acompanhado de diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID); ou e) apresentar laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência. Publique-se em nome do Dr. ANTONIO DE ARAUJO TORRES (OAB/DF 27.304). 2. Após, remetam-se os autos à Contadoria da COORPRE para análise dos cálculos de ID 27812241, referentes à preferência constitucional em benefício dos credores acima mencionados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC